Tribunal: TJES
Processo: 5013451-96.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contribuição sobre a folha de salários
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013451-96.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DA GRACA GIUBERTI POLTRONIERI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO

INOMINADO Nº.
5013451-96.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRID
A
:
MARIA DA GRACA GIUBERTI POLTRONIERI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE VALORES TRIBUTÁRIOS INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. MOMENTO DE INCIDÊNCIA. JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. SÚMULA 188 DO STJ. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em
Id. 13112003. Contrarrazões em Id. 13112004.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13112003), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 haja vista que se encontra cabível, preparado e tempestivo.

Trata-se de recurso inominado interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a antecipação de tutela, para
DECLARAR
a isenção de contribuição previdenciária nos proventos de aposentadoria da autora, bem como para
CONDENAR
o requerido a
restituir os valores indevidamente descontados
, a título de contribuição previdenciária, de tais proventos, de ABRIL/2019 até ABRIL/2024, acrescidos de
juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação
, e
correção monetária pelo IPCA-E, a contar do efetivo prejuízo, ambos até 08/12/2021.
Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela
SELIC
, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da
Emenda Constitucional nº 113/2021
”.

Em suas razões recursais, o recorrente, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES, requer apenas que, com base na súmula 188 do STJ, os juros moratórios do indébito tributário reconhecido incidam a partir do trânsito em julgado da sentença.

A parte contrária informa que a Taxa Selic abrange, de forma unificada, a correção monetária e os juros de mora, sendo aplicável às repetições de indébito tributário, conforme dispõe o art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, em matéria tributária, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do pagamento indevido e devem ser calculados pela Taxa Selic (Súmula 162 do STJ).

Pois bem.

Em que pese as alegações em contrarrazões que a Taxa Selic abrange, de forma unificada, a correção monetária e os juros de mora, sendo aplicável às repetições de indébito tributário, conforme dispõe o art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995, é certo que a jurisprudência (especialmente do STJ) estabelece que,
na via judicial
, os juros SELIC incidem
somente a partir do trânsito em julgado da sentença,
nos termos da Súmula 188/STJ, motivo pelo qual assiste razão o recorrente. Nesses termos:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA REPETITIVO Nº 905, DO STJ – INCIDÊNCIA A PARTIR DA EMISSÃO DA CDA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 167, DO CTN E DA SÚMULA 188 DO STJ – IMPOSTO DE RENDA – RECOLHIMENTO POR CONTA E RISCO DO EXEQUENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.[...] (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo 905, não fixou o termo inicial para aplicação de juros moratórios nas hipóteses de relações jurídico-tributárias, tal como no caso concreto,

devendo prevalecer, portanto, a Súmula nº 188, do STJ, em linha com norma prevista pelo artigo 167, do Código Tributário Nacional, que define o trânsito em julgado da sentença como marco para deflagração de incidência dos juros moratórios
3
. No tocante à eventual parcela do imposto de renda sobre a verba honorária, cabe registrar que seu recolhimento deve ocorrer por conta e responsabilidade do exequente no momento do pagamento, não havendo necessidade de inclusão do tributo quando da apresentação do cálculo do valor devido. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES – Agravo de Instrumento: 5003053-36.2022.8.08.0000 2ª Câmara Cível, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Data de Julgamento: 20/07/2022)
(grifo nosso).

Além disso, a Súmula citada pela contrarrazoante, 162 do STJ, trata apenas da correção monetária, não dos juros. A jurisprudência dominante, especialmente com base na Súmula 188 do STJ, diz que os juros moratórios só incidem a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que reconhece o direito à devolução (se não houve depósito judicial).

Assim sendo, coaduno com o entendimento disposto em Recurso Inominado, devendo ser corrigido o momento de incidência dos juros moratórios, que só ocorrem a partir do trânsito em julgado da decisão judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e LHE DOU PROVIMENTO para reformar, em parte, a r. sentença, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para CONDENAR o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-IPAJM, a restituir à MARIA DA GRACA GIUBERTI POLTRONIERI (CPF: 302.577.607-25), os valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária, de tais proventos, de ABRIL/2019 até ABRIL/2024, acrescidos de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança,
contados a partir d
o trânsito em julgado da decisão judicial
,
e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do efetivo prejuízo, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.
Mantidos os demais termos da Sentença.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)